Tribunal: TJES
Processo: 5000004-30.2023.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000004-30.2023.8.08.0039

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ROSA SOARES ALVARENGA DA FONSECA

RECORRIDO: RAFAEL GRAUNKE

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N.
5000004-30.2023.8.08.0039

RECORRENTE:
ROSA SOARES ALVARENGA DA FONSECA

RECORRIDO:
RAFAEL GRAUNKE

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE TRÂNSITO. REALIZAÇÃO DE CRUZAMENTO SEM AS DEVIDAS CAUTELAS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 34 e 44 DO CTB. VEÍCULO DANIFICADO. DANO MATERIAL MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
ajuizada por
RAFAEL GRAUNKE
em face de
ROSA SOARES ALVARENGA DA FONSECA
na qual a parte autora narra, brevemente,
que dia 03/11/2022, por volta de 11h, enquanto trafegava pela Av. Francisco Rondelli, no sentido à cidade de Colatina, foi abalroado por um Fiat Uno Mille, placa MRQ-5492, de cor branca, que ao tentar cruzar a mencionada avenida, não tomou as cautelas necessárias, já que o requerente trafegava pela via preferencial. Por essa razão, afirma ter sofrido prejuízo de R$10.113,16 com os reparos de seu veículo, motivo pelo qual pretende o ressarcimento, além de R$10.000,00 a título de danos morais.

Em contestação (ID 8053775), a requerida alega em sede de preliminar a incompetência absoluta dos juizados especiais. No mérito sustenta pela inexistência do dever de indenizar o Autor quanto aos danos materiais sofridos, pois, o Requerente estava em ligação no celular, ou seja, não estava com atenção direcionada para a realização do cruzamento.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 8053782), cujo dispositivo restou assim ementado:

Por todo o exposto, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão autoral para CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ R$10.113,16 (dez mil, cento e treze reais e dezesseis centavos) a título de indenização por danos materiais, com correção desde a data do efetivo prejuízo e juros de mora a partir da citação.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8053788), sustentando que a sentença merece ser reformada para julgar improcedente a pretensão inicial, sob o argumento que, conforme provado nos autos, o recorrido não agiu com qualquer prudência e perícia na condução do seu veículo e tenta imputar à parte recorrente a culpa por todo o ocorrido quando nem o próprio Boletim de Ocorrência afirma que a recorrente foi à culpada.

Contrarrazões apresentada ao ID 8053789, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

DEFIRO

o pedido de gratuidade ao recorrente, eis que verossímil sua alegação, sendo, inclusive, assistido pela Defensoria Pública.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que em análise dos argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção da sentença.

Rememorando sucintamente os fatos, cuida-se de ação indenizatória na qual a parte autora pretende a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em decorrência de acidente de trânsito, o qual imputa a culpa ao requerido, aqui recorrente.

Pois bem.

O caso em questão exsurge da responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito demanda a análise da conduta subjetiva dos agentes, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Coaduno com o entendimento firmado pelo nobre magistrado em relação a dinâmica do acidente, pelo que
transcrevo a r.sentença como razão de decidir:

“(...) Verifica-se que a parte autora junta fotos do ocorrido aos ID’s 8053757, 8053758, 8053759, 8053760, 8053761, que evidenciam que o veículo vermelho, que era dirigido pelo demandante, foi atingido pelo veículo branco, dirigido pela demandada, em sua lateral esquerda, causando os danos descritos nos orçamentos apresentados aos ID’s 8053748, 8053749 e 8053750.

Consta, ainda, como prova do ocorrido, cópia do boletim unificado de nº 49297659 (ID 8053745), o qual relatou: “[...] A condutora do veículo relata que no dia e hora supracitados estava na via, esperando a pista ficar livre para atravessá-la, com o seu veículo Fia Uno Mille Fire [...]; que ao começar a atravessá-la, um outro veículo Fiat Strada Working [...] apareceu na via, sem a comunicante ter visto, e colidiram; que o outro condutor Rafael Graunke alega que no momento em que estava passando com seu veículo, a outra condutora que colidiu no mesmo [...]”.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas uma testemunha de acusação e uma de defesa. A testemunha de acusação, policial militar que chegou ao local do acidente pedindo que os veículos desobstruissem a via não presenciou os fatos. Já a testemunha de defesa, que assistiu o acidente, afirmou que acreditava que o veículo vermelho estava em alta velocidade, mas não podia provar. Além disso, narrou que não observou se o autor manuseava o aparelho celular no momento do acidente. Por fim, confirmou que a via preferencial era a qual trafegava o autor.

Sendo assim, a partir do contexto narrado, percebo que a requerida não agiu com cautela necessária à segurança no trânsito, uma vez que, se deslocando para uma via preferencial, atingiu a lateral do veículo vermelho, em sua parte frontal - sobre o pneu, no momento em que este segundo já havia, inclusive, passado pela altura do cruzamento, conforme se verifica da foto acostada ao ID 8053757.

Não se deve ignorar o fato de que a própria requerida afirmou aos policiais que registraram o boletim unificado que não viu o veículo do requerente se aproximando(...)”.

Nada obstante, pelos elementos probatórios produzidos nos autos, restou evidenciada a conduta imprudente da condutora Recorrente, por manobra que, nas condições em que foi realizada, implicou imprudência.

Portanto, restando comprovado que a Recorrente não adotou a cautela necessária ao realizar o cruzamento, e que tal conduta ensejou na colisão com o veículo do Recorrido, impõe-se em seu desfavor o direito de indenizar os danos materiais causados.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a Sentença. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)